Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-31.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008776-31.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADAMIR MARGARETH NOGUEIRA CELLOS - CPF: 705.919.031-72 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – APELO PROVIDO - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS – CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios no acórdão (art. 85 do CPC), devem ser acolhidos os embargos de declaração para o seu suprimento, no caso, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ademir Margareth Nogueira
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação apresentado pela embargante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAS COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SERVIDORA APOSENTADA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6
o
, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIADADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADO - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

(id.
151372187
)

Em suas razões recursais o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao arbitramento dos honorários previstos no artigo 85 e seguintes do CPC, diante do provimento do recurso de apelação.

Aduz, que
com o objetivo de sanar a reconhecida omissão, mostra-se prudente incluir no julgado fundamentação e conclusão atinente aos honorários em virtude de atuação judicial vitoriosa, já que se trata de corolário lógico da sucumbência.

Por fim, requer seja suprida a omissão apontada, bem como fixados os honorários advocatícios em favor do seu advogado.

O Estado de Mato Grosso, ora embargado, apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração. (id. 156332696
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
Adamir Margareth Nogueira

contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação apresentado pela embargante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ou acórdão.

Na hipótese dos autos, a embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento dos honorários recursais previsto no artigo 85 e seguintes do CPC, diante do provimento do recurso de apelação.

O art. 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I
- os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III
- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV
- será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.(...) grifei

Logo, com razão o embargante.

Isto porque, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o magistrado singular, reconhecendo a improcedência do pedido, condenou a apelante, ora embargante, ao pagamento no valor de
10% sobre o valor atualizado da causa.
(id.
121754485
)

Contudo, tendo sido provido o recurso e reformada a sentença, cabível a hipótese de inversão do ônus de sucumbência, condenando-se o Estado de Mato Grosso, que é isento das custas processuais, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada no julgado e acolher a inversão do ônus de sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023